Tribunal: TJMT
Processo: 1070383-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070383-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHO - CPF: 012.480.081-54 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0084-13 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070383-97.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kaio Allex da Cunha Carvalho

Recorrido(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TENTATIVA DE COMPRA EM SUPERMERCADO. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA PELO SISTEMA. AUTOR IMPEDIDO DE LEVAR OS PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. CARTÃO DE DÉBITO DO MERCADO PAGO. SUPERMERCADO QUE NÃO RECEBEU O VALOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente argumenta que ao efetuar o pagamento das compras, no valor total de R$ 49,94, por meio de cartão de débito, teve o pagamento recusado, por falha no sistema, sendo impedido de levar as compras realizadas, o que lhe gerou transtornos passíveis de serem indenizados. Já o recorrido, por sua vez, argumenta que a compra não foi concretizada, não sendo sequer emitido o cupom fiscal e, por isso, nada recebeu pela operação, não havendo dano moral a ser indenizado.

2. Conforme comprovado pelos documentos acostados na petição inicial a tentativa de compra foi realizada no dia 09/11/2023, às 18:37 horas, e o cancelamento pelo cartão(Mercado pago) ocorreu no dia 10/11/2023, às 6:40 horas, de forma que o estabelecimento comercial de fato não recebeu o valor dos produtos que o recorrente pretendia levar.

3. A simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial, por meio de cartão de débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

4. Com efeito, no caso em tela, não restou comprovado que o Recorrido tenha sido exposto a situação vexatória e inconveniente, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617.

6. Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização a título de dano moral, motivo que entendo que a referida condenação deve ser afastada.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024